Tribunal: STF
Processo: RE 1050597
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Petição nº 52.734/2023 (eDOCs 142 e 149), na qual o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES – Sindicato Nacional, requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    O Requerente justifica, em síntese, o seu ingresso no feito, nestes termos (eDOC 142, p. 3-6):



    “O Recurso Extraordinário nº 1.050.597 objetiva discutir a violação direta pelo acórdão regional ao disposto no artigo 40, § 16 da Constituição Federal, por não considerar o período de cargo efetivo em outro ente federativo para a ressalva contida no referido dispositivo, dado que a expressão “serviço público” abrange o serviço prestado em todos os entes da Federação, bem como nas respectivas autarquias e fundações. 



    A discussão que definirá o alcance da expressão “ingressado no serviço público” do art. 40, § 16, da Constituição Federal determinará se a faculdade de optar pelo regime de previdência complementar se restringe ou não a servidores que transitam de cargo público no âmbito do mesmo ente federativo e do mesmo Poder. Consequentemente, a decisão a ser prolatada na resolução da lide possui grande repercussão social e afeta diretamente a previdência de milhares de servidores públicos brasileiros. 



    Em relação ao mérito, necessário pontuar que a atuação da Administração Pública do Poder Executivo Federal e da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos do Poder Executivo Federal – FUNPRESP-EXE não tem reconhecido a data de ingresso em cargo público efetivo de Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, anterior ao ingresso em cargo público efetivo federal (ou de outro Poder federal), para efeitos de não aplicação do teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS a esses servidores. 



    Dessa maneira, há uma horda de servidores que ingressaram em cargos efetivos em outros entes federativos ou em outros Poderes da União antes da limitação da aposentadoria pública ao teto do INSS, que no Poder Executivo Federal ocorreu em 04 de fevereiro de 2012. Porém, quando de sua posse no cargo efetivo do Poder Executivo Federal (sem interrupção, sem lacuna entre a vacância e a posse no novo cargo), que venha a ocorrer após 04/02/2013, tanto as contribuições ao RPPS quanto a aposentadoria do RPPS ficam limitadas ao teto do INSS. Com isso, é necessário mover uma ação judicial para que o erro seja corrigido. 



    É importante registrar, ainda, que tal postura ocorre somente no Poder Executivo Federal, na medida em que a eventual posse no Poder Judiciário Federal, por exemplo, não gera a desconsideração da data de ingresso em cargo anterior de outro ente ou poder, admitindo-se que àquele servidor não deva ser aplicado o teto do INSS. Assim, é evidente a criação de critério anti-isonômico entre servidores públicos que não possuem qualquer distinção entre si nesse particular. 



    Sobre o pedido de ingresso como amicus curiae, a Constituição Federal, em seu art. 8º, inciso III, e art. 37, inciso VI, garante às entidades sindicais o direito de substituir a integralidade das categorias que congregam a fim de atuar judicialmente em defesa dos seus direitos e interesses coletivos e individuais. 



    (...)



    Indubitável, assim, a satisfação pelo SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES - SINDICATO NACIONAL, ao pressuposto de admissibilidade como amicus curiae no que tange à relevância social da matéria e à eficácia erga omnes da decisão a ser prolatada, sendo certa a contribuição da entidade para o debate e melhor compreensão da lide. 



    Da mesma forma, quanto ao pressuposto da representatividade, o ANDES-SN, conforme se infere de seu estatuto, possui no âmbito de suas atribuições institucionais, a defesa e a representação legal dos docentes, sejam da educação básica ou da educação superior e respectivas modalidades, das Instituições de Ensino Superior - IES, públicas e privadas (art. 1º2 ). 



    Veja que, com jurisdição em todo o território nacional (2º) e sede jurídica e administrativa em Brasília, a entidade conta com um total de 121 seções sindicais compreendidas em todo o território nacional brasileiro, possuindo aproximadamente cerca de 70 mil sindicalizados de instituições de ensino superior e institutos de educação básica, técnica e tecnológica, restando clara sua efetiva representatividade e amplitude funcional. 



    A estrutura organizacional do Sindicato Requerente e a própria natureza da profissão exercida por seus sindicalizados demonstram a relevância do ANDES na presente discussão, considerando que os profissionais da educação integram o pilar do serviço público brasileiro, independente em qual ente da federação se encontrem. 



    Portanto, a decisão a ser formada durante o julgamento do presente recurso extraordinário inexoravelmente impactará os sindicalizados do ora Requerente, por ser comum o ingresso no âmbito do serviço público federal de profissionais de magistério superior que resolvem abandonar o seu vínculo estatutário com seus respectivos estados ou municípios. 



    Ainda, cumpre ressaltar que o ANDES-SN busca manter uma constante troca com trabalhadores de diversas áreas a fim de agregar experiências na luta pelo reconhecimento dos direitos sociais, atuando, portanto, muitas vezes, para além de unicamente o trabalho docente. Para isso, conta com 11 grupos de trabalho que atuam conjuntamente com a diretoria no debate de questões que envolvem, para além do sindicalismo, também questões relacionadas a etnia, ciência, educação, tecnologia, gênero, dentre outros.” 



    Ao final, o Peticionário requer a sua admissão na condição de amicus curiae, sendo-lhe “oportunizada a atuação na forma da lei, inclusive quanto à possibilidade disposta no art. 131, § 3º, do Regimento Interno deste E. STF” (eDOC 142, p. 6). 



    Pugna que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nomes dos advogados por ele indicados (eDOC 142, p. 6). 



    É o relatório.



    Passo à análise do pedido acima formulado.



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Assim, é imperioso concluir ser possível a admissão no feito na qualidade de amicus curiae do postulante, considerando-se a relevância da questão constitucional discutida nestes autos e a sua adequada representatividade.



    Ante o exposto, admito o ingresso do ora Peticionário, na condição de amici curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento de mérito, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe:



    “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    À Secretaria para as providências necessárias, incluindo-se na autuação do presente feito, na qualidade de amicus curiae, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES, Sindicato Nacional e dos respectivos patronos indicados na presente petição (eDOC 142 , p. 6). 



    Após, venham-se os autos conclusos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente